Tribunal: STF
Processo: HC 55433
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
Reincidência. Sua inexistência, pois o novo crime fora praticado antes da sentença condenatória por crime anterior. Nulidade reconhecida, a fim de ser proferida outra sentença. Pedido de habeas corpus deferido (HC 55.434), prejudicado idêntico outro pedido (HC 55.433).